Tribunal: TJDFT
Processo: 0701380-30.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarlosRodrigues Gabinete do Des. Carlos Rodrigues Número do processo: 0701380-30.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA APELADO: TANIA COSTA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de Ação de Conhecimento c/c pedido de tutela de urgência proposta por TÂNIA COSTA DE OLIVEIRA, ora apelada, em face do BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A na qual a parte autora alega que o réu, ora apelante, está retendo a maior parte de seus rendimentos para abatimento de débito referente a contrato de mútuo. O d. magistrado sentenciante julgou procedentes os pedidos, para limitar em 30% (trinta por cento) os descontos na remuneração percebida pela parte autora (devedor), após deduzidos os descontos obrigatórios (Previdência e Imposto de Renda). Os autos vieram conclusos para julgamento da apelação interposta pelo banco-réu em 21 de junho de 2019. Foi incluído em pauta para 17/07/2019 e desde então foi outras vezes retirado e incluído em pauta para apreciação de petições interpostas pelas partes. Na petição de id 13002107, a autora requereu a desistência do processo. A parte ré se manifestou na petição de id 13002107, solicitando maiores explicações. Em atenção ao art. 10 do CPC, manifeste a apelada TANIA COSTA DE OLIVEIRA sobre a petição de id 13002107, esclarecendo expressamente se renuncia aos direitos que se fundam a presente demanda, conforme requerido pelo réu. Após, voltem aos autos conclusos. Brasília, 19 de dezembro de 2019. Desembargador Carlos Rodrigues Relator